Tribunal: TJMT
Processo: 1079739-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079739-82.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
RECORRIDA: BERNADETE DA SILVA MORENO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 888/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar os requeridos ao pagamento do abono de permanência à autora, desde a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária até sua efetiva inatividade, observada a prescrição quinquenal .
2. Sustentam os recorrentes, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo, com fundamento no § 3o do art. 3o da LC Estadual no 202/2004 e no Tema 350 do STF. No mérito, defendem a impossibilidade de pagamento retroativo do benefício.
3. A preliminar não merece acolhida. Conforme consignado na sentença, o abono de permanência encontra previsão no art. 40, § 19, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, sendo devido ao servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o nascimento do direito ao abono de permanência, bastando o preenchimento dos requisitos para aposentadoria aliado à permanência em atividade (Tema 888 da Repercussão Geral). Tal orientação foi expressamente observada na sentença recorrida.
5. No caso concreto, restou comprovado que a autora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade até a publicação do ato de aposentadoria (Ato no 4973/2021), fazendo jus ao abono no período reconhecido.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido desde o preenchimento dos requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo, entendimento inclusive consolidado na Súmula no 25 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
7. Nesse sentido, trago precedente:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1069999-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”.
8. Quanto à prescrição, corretamente aplicada a regra do art. 1o do Decreto no 20.910/32, limitando-se às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação .
9. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a Constituição Federal, com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, inexistindo qualquer vício a justificar sua reforma.
10. Assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula do julgamento como acórdão.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a isenção legal quanto às custas.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079739-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BERNADETE DA SILVA MORENO - CPF: 171.881.721-53 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026